Tribunal: TJMMG
Processo: 2000165-94.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000165-94.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000638-71.2020.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - MILITAR BENEFICIADO COM A TRANSAÇÃO PENAL ACEITA, HOMOLOGADA E CUMPRIDA - DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PROCEDIMENTO CRIMINAL PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM SEU DESFAVOR - ILEGALIDADE E OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA - ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias, impetrantes/advogados Raul Fernando Almada Cardoso e Rodrigo Otávio de Lara Resende e autoridade apontada como coatora o Conselho Permanente de Justiça atuante na Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a ação de habeas corpus para manter a revogação da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual, em audiência registrada em ata - Evento 56 dos autos do Processo n. 2000638-71.2020.9.13.0003 -, via de consequência, promovendo o trancamento do procedimento em relação ao paciente, uma vez que a reabertura do processo criminal em desfavor do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias se mostra contrária aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, considerando que a transação penal foi por ele cumprida, tendo, inclusive, sido decretada a extinção da punibilidade. RELATÓRIO Os ilustres advogados Raul Fernando Almada Cardoso e Doutor Rodrigo Otávio de Lara Resende impetram ação de habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, “d”, Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 466 e 467, “h” e “i”, do Código de Processo Penal Militar, em favor do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias, contra a decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, que determinou a anulação do benefício da transação penal aceita e cumprida pelo paciente. Em sua petição inicial, afirmaram que o paciente e o Cabo PM Rannieri Thiago Oliveira foram investigados pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, respectivamente, tendo o Inquérito PolicialTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar sido distribuído sob o n. 2000461-10.2020.9.13.0003 à 3ª AJME, e que, após análise ministerial, foram oferecidos aos indiciados os benefícios da transação penal, consistente na prestação de serviços à corporação. Disseram que, em audiência realizada em 18 de agosto de 2020, apenas o paciente aceitou o benefício da transação penal, sendo homologado por decisão judicial (evento 1, OUT7); que a referida decisão foi cumprida integralmente, bem como foi declarada a extinção da punibilidade em relação ao paciente, conforme sentença datada de 10 de setembro de 2020 (Evento 1, OUT4); e que o feito seguiu em desfavor do investigado Cabo PM Rannieri Thiago Oliveira, tendo o Ministério Público oferecido denúncia pela prática do crime de lesão corporal, arrolando o paciente como vítima, conforme se vê na cópia da denúncia no Evento 1 - OUT9. Enfatizaram que, em audiência realizada em 10 de dezembro de 2020, após o paciente ser ouvido na condição de vítima, o Ministério Público pugnou pela cassação da decisão que homologou a transação penal, e o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, acolhendo a manifestação do ilustre representante, “anulou a transação penal” e determinou a abertura de vistas ao Ministério Público, para oferecimento de denúncia em face do paciente pela prática do crime de ameaça. Entenderam que o paciente não era vítima, mas, sim, envolvido, razão pela qual determinaram que fosse suspenso o porte de arma do paciente e do réu Cabo PM Rannieri Thiago Oliveira, bem como que eles entregassem as armas que portavam à época dos fatos a seus comandantes no prazo de 5 (cinco) dias. Aduziram que a decisão adotada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça no sentido de anular a transação penal oferecida e cumprida pelo paciente atenta frontalmente contra a coisa julgada material. Em suas razões para a revogação da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 4ª AJME, os impetrantes salientaram que não buscam discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da aplicação da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, e, sim, o resgate da segurança jurídica decorrente da soberania da coisa julgada. Alegaram que a transação penal foi oferecida ao paciente pelo Ministério Público; que, após aceita, a referida transação penal foi homologada por decisão da Meritíssima Juíza de Direito da 3ª AJME; e que contra tal decisão não houve recurso do Ministério Público. Enfatizaram que o paciente cumpriu integralmente as condições da transação homologada, pelo que sobreveio sentença que extinguiu a punibilidade em relação ao paciente, no bojo dos Autos n. 2000461- 10.2020.9.13.0003/MG, que tramitaram na 3ª AJME. Asseveraram que “o Conselho Permanente de Justiça foi constituído para oficiar nos autos 2000638-71.2020.9.13.0003, em trâmite na 4ª AJME”; que, ainda que tal ação penal seja um desdobramento do Inquérito Policial Militar n. 2000461-10.2020.9.13.0003, o referido Órgão Colegiado não tem jurisdição para cassar uma sentença de extinção deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 punibilidade transitada em julgado; que a única forma juridicamente possível de se cassar uma sentença transitada em julgado seria por meio de uma Revisão Criminal, processada e julgada pelo Tribunal de Justiça Militar, e não pelo Conselho constituído para atuar em primeira instância; e que inexiste no nosso ordenamento jurídico a figura da Revisão Criminal pro societate. Alegaram a ausência de justa causa, porquanto é inviável o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente pelo crime de ameaça diante de uma decisão judicial transitada em julgado que extinguiu a punibilidade em relação a este fato. Frisaram não se tratar de mera decisão homologatória de transação penal - decisão esta que, nos termos da Sumula Vinculante n. 35 do STF, não faz coisa julgada material -, e, sim, de decisão que extinguiu a punibilidade em relação ao fato, após o cumprimento integral da transação penal homologada e transitada em julgado. Sustentaram a ilegalidade da medida cautelar de cassação do porte de arma do paciente, que se mostra igualmente teratológica. Suscitaram que o paciente sequer é parte no Processo n. 2000638- 71.2020.9.13.0003; que ele foi arrolado na condição de vítima da lesão corporal praticada pelo Réu Cabo PM Rannieri Thiago Oliveira; e que, em sede de audiência em que a vítima é ouvida, o Conselho Permanente de Justiça decidiu aplicar uma medida cautelar de suspensão do porte de arma em desfavor do paciente, que nem é parte do processo. Acrescentaram que a decisão é carente de qualquer fundamento jurídico capaz de alcançar um terceiro, o que reforça a coação ilegal a que se está submetendo o paciente, desafiando o mandamento constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, sem amparo de qualquer dispositivo legal a ser aplicado ou mesmo remissão a eventual entendimento jurisprudencial, restando claramente o constrangimento ilegal. Ao final, pugnaram pelo reconhecimento da ilegalidade da decisão que aplicou a medida cautelar de suspensão do porte de arma ao paciente, porque carente de fundamentação e decidida em processo cuja relação processual ele nem integra. Requereram a concessão de medida liminar para que se determine a suspensão da eficácia da decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça que “anulou a transação penal e determinou a suspensão do porte de armas” assim como para que se tranque a ação penal em desfavor do paciente. No mérito, requereram que seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancar a ação penal em desfavor do paciente, reconhecendo o trânsito em julgado da decisão que extinguiu sua punibilidade em relação ao fato, bem como seja reconhecida a ilegalidade da decisão que suspendeu o porte de armas do paciente (porque carente de fundamentação e por ter sido tomada em processo cuja relação processual o paciente sequer integra). Em cognição sumária, deferi a liminar para promover a revogação da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuanteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na 4ª AJME, tornando sem efeito a determinação de recolhimento de armas do CAD PM Antônio Franceildo Soares Matias (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou as informações acostada no Evento 16, nos termos seguintes: O Conselho Permanente de Justiça acolheu manifestação do Ministério Público para anular a transação penal em benefício do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias, uma vez que a denúncia descreve prática de crime tanto em relação ao Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias e o Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira. Os fatos descritos na denúncia não são apenas conexos, mas entrelaçados e correlacionados entre si. O CPJ/PM entendeu em seguir o que está consignado no texto expresso de lei, art. 99-A, da Lei 9.099/95. O CPJ/PM deliberou não ser possível que o Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias, obtivesse privilégio em relação ao Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira na contramão do que dispõe o art. 99-A, da Lei 9.099/95, jurisprudência do STF e o IRDR n. 0001436- 80.2017.9.13.0000, pelo que conforme o Ministério Público expôs em Plenário nova vista ao Ministério Público para reexaminar os fato. Como juízo natural, nos termos do art. 125, §4º, da CF, competente para julgar e apreciar crimes inter militis tomou a decisão a contida na ata de audiência. Antes o receio dos juízes de praticarem crime de prevaricação, foi tomada a decisão de cancelamento constante dos autos, em desconformidade com o texto da lei. O Cabo PM Ranniere Tiago e Oliveira peticionou no Evento 25, com pedido de sua inclusão no polo ativo desta ação de habeas corpus, por considerar inequívoca conexão dos fatos; e, para que lhe sejam estendidos os efeitos da medida liminar proferida em favor do paciente Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias e, ao final, os decorrentes da concessão da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da ilegalidade da decisão que suspendeu o porte de armas do paciente (porque carente de fundamentação legal). A douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 27, posicionou-se nos termos seguintes: Os Cad PM ANTÔNIO FRANCEILDO SOARES MATIAS e Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira foram indiciados nos autos do IPM de Portaria n. 100857/20, o primeiro pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 223 do Código Penal Militar, e o segundo pelo delito de lesão corporal, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (evento 1 - RELT4 dos autos n. 2000461-10.2020.9.13.0003). Proposta pelo Ministério Público a transação penal a ambos os indiciados (evento 1 - OUT6 destes autos), em audiência preliminar realizada em 18/08/2020, o Cad Matias aceitou o benefício consistente na prestação de 24 horas-extras de trabalho durante o período de um mês, enquanto o Cb Ranniere recusou a proposta (evento 1 - OUT7 destes autos), vindo este último, então, a ser denunciado como incurso nas sanções dos artigos 209, caput, e 223, ambos do Código Penal Militar (evento 1 - OUT9 destes autos). Conforme narrado na denúncia, no dia 29/12/2019, durante a realização de um evento denominado “Tim Sunset”, no Município deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Rifaina-SP, o denunciado Cb Ranniere se envolveu em uma discussão com o Cad Matias, ocasião em que o primeiro sacou sua arma de fogo e desferiu uma coronhada contra o segundo, causandolhe equimose próxima ao olho esquerdo (evento 1 - OUT3 - fls. 117 e 119 dos autos n. 2000461-10.2020.9.13.0003). Ato contínuo, indignado com a agressão sofrida, também se apossando de sua arma de fogo, o Cad Matias passou a proferir ameaças de morte contra o denunciado Cb Ranniere. Distribuída a ação penal na 3ª AJME sob o n. 2000638- 71.2020.9.13.0003, recebida a denúncia oferecida em desfavor do Cb Ranniere (evento 1 - RECE DENUN2 dos autos n. 2000638- 71.2020.9.13.0003) e acostada aos autos a documentação comprobatória do efetivo cumprimento da transação penal pelo Cad Matias (evento 81 dos autos n. 2000461-10.2020.9.13.0003), em decisão datada de 10/09/2020 o juízo da 3ª AJME declarou extinta a punibilidade do Cad PM ANTÔNIO FRANCEILDO SOARES MATIAS, com fundamento no artigo 76 e seguintes da Lei n. 9.099/95 (evento 1 - OUT4 destes autos), decisão esta que transitou em julgado em 18/09/2020 para o Ministério Público e em 23/09/2020 para a defesa (evento 1 - CERTJULG5 destes autos). Redistribuído o feito em relação ao acusado Cb Ranniere à 4ª AJME (evento 38 dos autos n. 2000638-71.2020.9.13.0003), na audiência realizada em 10/12/2020, tendo o Cad Matias sido ouvido na condição informante, o representante do Órgão Ministerial pugnou pela anulação do benefício da transação penal a ele concedido anteriormente, o que acabou sendo acolhido, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da referida Auditoria Militar, sob o entendimento de que o Cad Matias, ao invés de figurar como vítima, estava envolvido nos fatos em análise, os quais teriam afetado gravemente a disciplina militar ao colocarem em risco a vida de terceiros inocentes, sendo determinado, assim, que ambos os militares entregassem aos seus respectivos Comandantes as armas que portavam à época do ocorrido (evento 1 - OUT3 destes autos). Diante disso, em 11/12/2020 foi impetrado em favor do Cad PM ANTÔNIO FRANCEILDO SOARES MATIAS, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Habeas Corpus com pedido liminar e fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 466 e 467, alíneas “h” e “i”, ambos do Código de Processo Penal Militar, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, visando, liminarmente, à revogação da decisão que anulou a transação penal a ele concedida e, ao final, ao trancamento da ação penal movida em seu desfavor (evento 1 - INIC1). Distribuído o feito à 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, em decisão datada de 16/12/2020 veio a ser deferido o pedido liminar e tornada sem efeito a anterior determinação de recolhimento de armas do Cad Matias, em síntese, ao fundamento de que a anulação da transação penal concedida ao paciente se mostrava contrária aos princípios das legalidade e segurança jurídica, considerando que as condições impostas para o benefício já haviam sido cumpridas, sendo, inclusive, decretada a extinção da punibilidade (evento 5). Prestadas, assim, as informações pela autoridade coatora (evento 16 - INF HABEAS CORP1), vieram os autos eletrônicos com vista a esta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 160 do RITJMMG (evento 24). Antes, porém, da manifestação desta Procuradoria, o réu Cb PM RANNIERE TIAGO E OLIVIERA peticionou nestes autos requerendo a sua inclusão no polo ativo da ação de habeas corpus para que fosse a ele estendida a medida que determinou asTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 revogações da entrega do armamento e da suspensão do porte de armas (evento 25 - CUSTAS1). Pois bem, primeiramente quanto ao pedido formulado pelo réu Cb Ranniere, não merece guarida, considerando que, em sua peça processual (evento 25 - CUSTAS1), ele não demonstrou estar sofrendo qualquer violência ou coação à liberdade de locomoção nos moldes do que determinam os artigos 466 e 467, ambos do CPPM, de modo que pudesse implicar em constrangimento ilegal e consequente deferimento de habeas corpus, até porque apenas pleiteou a revogação da ordem de desarmamento, o que, contudo, deve ser atacado pela via recursal cabível. Agora, em relação ao mérito do habeas corpus em si, muito embora a Lei n. 9.099/95 tenha sido indevidamente aplicada ao caso concreto com inobservância do disposto em seu artigo 90-A, é certo que o feito n. 2000461-10.2020.9.13.0003, que culminou nas proposta, homologação e cumprimento da transação penal relacionada ao ora paciente (eventos 5, 58 e 81 dos autos n. 2000461-10.2020.9.13.0003), trata, indiscutivelmente, de fatos idênticos aos analisados na ação penal n. 0000638- 71.2020.9.13.0003. Deste modo, tendo sido fielmente cumpridas as condições impostas ao então beneficiário, ora paciente, a sua punibilidade pelos fatos em questão foi extinta e essa decisão transitou em julgado em face da ausência de interposição de recurso por quaisquer das partes (evento 1 - OUT 4 destes autos e evento 93 dos autos dos autos n. 2000461-10.2020.9.13.0003), o que significa que a matéria não pode mais ser revista (evento 1 - CERTJULG5 destes autos e evento 105 dos autos n. 2000461-10.2020.9.13.0003), precisamente porque faz coisa julgada a decisão que extingue a punibilidade pelo cumprimento da transação penal, diferente da que homologa arquivamento de procedimento investigatório. Em síntese, mesmo tendo sido, infelizmente, aplicada a Lei n. 9.099/95 de forma indevida, não há que se falar em anulação do benefício, por ter se operado o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela confirmação da liminar e concessão definitiva da ordem habeas corpus, a fim de que, reconhecendo os efeitos do trânsito em julgado da decisão que extinguiu a punibilidade do Cad PM ANTÔNIO FRANCEILDO SOARES MATIAS, seja revogada a decisão que anulou a transação penal a ele concedida (evento 1 - OUT3), procedendo-se ao trancamento de eventual ação penal instaurada em seu desfavor. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR A presente ação de habeas corpus foi recebida com a finalidade de trancamento do procedimento criminal instaurado em desfavor do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias nos autos do Procedimento n. 2000638-71.2020.9.13.0003.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Percebo que o cerne da questão colocada em apreciação nestes autos de habeas corpus pelos impetrantes é a reabertura do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 100.857 - CPM, de 20 de janeiro de 2020, em desfavor do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias, e a determinação feita pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Quarta Auditoria Judiciária Militar estadual de abertura de vistas dos autos ao Ministério Público, possibilitando o oferecimento da denúncia em desfavor do militar sobre fatos que foram objeto de transação penal nos autos do Processo n. 2000461-10.2020.9.13.0003. Na análise do mérito da presente ação, ratifico a decisão proferida ainda em cognição sumária, porquanto se mostra desarrazoada a decisão de Evento 56, senão vejamos. Verifica-se, dos autos do Processo n. 2000461-10.2020.9.13.0003 que, em data de 26 de junho de 2020, a ilustre representante do Ministério Público doutora Maria Fernanda Araújo Pinheiro Fonseca ofereceu aos indiciados a transação penal, sendo 4 (quatro) jornadas extras de 6 (seis) horas cada uma, para serem cumpridas no período de 1 mês, ao Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias; e 12 (doze) jornadas extras de 6 (seis) horas cada, para serem cumpridas no período de até 3 (três) meses, ao Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira, tudo com o acompanhamento do comando da Unidade Militar de lotação de cada um dos militares beneficiados (Evento 5). Em data de 18 de agosto de 2020, realizou-se audiência para a análise da proposta de transação, mas somente o Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias aceitou o referido benefício (ata acostada no Evento 58). O acordo travado entre o Ministério Público e o paciente foi homologado. A denúncia foi oferecida em desfavor do Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira em 25 de agosto de 2020 (Evento 67), sendo recebida em data de 25 de agosto de 2020 (Evento 70). Os termos da transação penal foram cumpridos, sem que houvesse recurso ou embargos das partes, sobrevindo o reconhecimento da extinção da punibilidade (Evento 93). A decisão extintiva de punibilidade fez coisa julgada material. O Processo n. 2000461-10.2020.9.13.0003 tramitou na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual até a data de 9 de outubro de 2020, sendo redistribuído à 4ª AJME, em atendimento ao fechamento das compensações pela criação das Novas Auditorias (4ª e 5ª AJME) no âmbito desta Justiça castrense (certidão de Evento 107, juntado naqueles autos). Houve a distribuição de nova ação penal em desfavor do Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira, sob o número 2000638-71.2020.9.13.0003, com a juntada da denúncia e da respectiva decisão de seu recebimento no Evento 1. Em data de 11 de dezembro de 2020, o paciente compareceu ao juízo da 4ª AJME para ser ouvido como vítima da lesão corporal praticada pelo então denunciado Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira. Naquele momento, após a realização da audiência de oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, o paciente veio a sofrerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 constrangimento ilegal por parte do egrégio Conselho Permanente de Justiça, quando este reanalisou o quadro fático com a finalidade de imputar-lhe a prática, em tese, do mesmo crime sobre o qual já havia aceitado uma transação penal. Perceba-se que assiste razão aos impetrantes, uma vez que o egrégio Conselho Permanente de Justiça que determinou a reabertura do inquérito e a deflagração da ação penal sequer foi convocado para tanto. Da análise dos vídeos gravados a partir da audiência presencial remota, é possível notar que não se aventou a existência de novos fatos apurados a partir da narrativa das testemunhas ou surgimento de novas circunstâncias envoltas aos fatos narrados na denúncia, tendo havido, no meu entender, a simples reanálise jurisdicional da suposta conduta do CAD PM Antônio Franceildo Soares Matias. Sobre a impossibilidade da reanálise jurisdicional da suposta conduta do CAD PM Antônio Franceildo Soares Matias, tem-se a manifestação recente do doutor Luiz Roberto França Lima, nobre representante do Ministério Público - em petição datada de 14 de dezembro de 2020, juntada no evento 59 da ação penal originária -, que foi intimado para se manifestar após a anulação da transação penal, in verbis: MM. Juiz, Considerando que já houve o cumprimento da transação penal pelo CAD PM Antônio Franceildo Soares Matias, com decisão declaratória de extinção da punibilidade já transitada em julgado, conforme se verifica nos eventos 93 e 105 dos autos n. 2000461- 10.2020.9.13.0003 em apenso, o Ministério Público, reanalisando os autos, pugna pelo prosseguimento do feito contra o Cb Ranniere Thiago Oliveira, não havendo que se falar em anulação da transação penal, uma vez que não cabe nova análise jurisdicional da conduta do CAD PM Antônio Franceildo Soares Matias. - grifei. Não cabe a discussão sobre a inaplicabilidade da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, no âmbito desta Justiça Militar porque o benefício já foi concedido, aceito e cumprido pela parte, estando sob o manto da coisa julgada. No meu modesto entendimento, a segurança jurídica restou resvalada no momento em que se procedeu à apreciação da decisão transitada em julgado, sem novos fatos ou circunstâncias e, ainda pior, sem o descumprimento do acordo estabelecido entre o Ministério Público e o indiciado. Saliente-se que nem mesmo a decisão monocrática da lavra da Meritíssima Juíza Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado que determinou a extinção de punibilidade poderia ser revista pelo mesmo grau de jurisdição, haja vista a inexistência de hierarquia entre eles. Sobre o pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas nestes autos de habeas corpus ao Cb PM Ranniere Thiago e Oliveira (Evento 25), entendo não ser viável a referida pretensão porquanto o paciente CAD PM Antônio Franceildo Soares Matias está em situaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fática processual diversa, qual seja, teve em seu favor a extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal, condição em que não mais se avalia a perigosidade do possível agente ou mesmo todo o conjunto fático-probatório, bem como não se determina a apreensão de objetos em seu poder para apuração de vestígios de suposto crime relacionado aos fatos, motivos de cunho pessoal1 que não se aproveitam ao peticionário. Assim, julgo procedente a ação de habeas corpus para manter a revogação da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Quarta Auditoria de Justiça Militar estadual, em audiência registrada em ata - Evento 56 dos autos do Processo n. 2000638- 71.2020.9.13.0003 -, via de consequência, promovendo o trancamento do procedimento em relação ao paciente, uma vez que a reabertura do processo criminal em desfavor do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias se mostra contrária aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, considerando que a transação penal foi por ele cumprida, tendo, inclusive, sido decretada a extinção da punibilidade. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto e as razões do eminente Relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS LANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator 1 Efeito extensivo Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros